Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0703447-43.2020.8.07.0014 Embargante(s) Banco Daycoval S.A. Embargado(s) Maria Vitória de Araújo Cruz Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco Daycoval S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 32332542 e Id 32332553) que, nos autos de ação de conhecimento movida por Maria Vitória de Araújo Cruz em desfavor do apelante e do Banco Safra S.A., acolheu parcialmente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito, retornando as partes ao estado anterior. Os réus foram condenados ao pagamento de danos morais. Foram impostos, ainda, aos requeridos os ônus da sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do acórdão de Id 38622977 o recurso foi desprovido. Contra o referido decisum o Banco Dayvoval S.A. opôs embargos de declaração (Id 39043036). Não obstante corréu, o Banco Safra S.A., comparece por meio da petição de Id 39333556 requerendo a juntada do comprovante de pagamento da condenação, anexo, e solicita a extinção do feito. Colaciona os documentos de Id 39336059 pp. 1-2. Sendo assim, intime-se a autora, ora embargada, para, em 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição e documentos juntados pelo embargante (Id 39333556 e Id 39336059 pp. 1-2), informando, inclusive, sobre a quitação ou não da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora